Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão (ID 52365100) que deu provimento ao recurso interposto por J.F.D.S.. O embargante requereu o sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.140.005/RJ, Tema de Repercussão Geral n. 1.002, eis que o Supremo Tribunal Federal poderá ainda modular os efeitos da decisão proferida no julgamento do referido tema de repercussão geral. O embargado em ID 52797937 comunicou o julgamento e a disponibilização da decisão em 02/10/2023, razão pela qual alega a perda do objeto recursal. Intimado a se manifestar, o embargante ratificou a perda de objeto dos declaratórios (ID 54196212). É o relatório do necessário. DECIDO. Tendo em vista o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Acórdão que julgou o RE 1.140.005-RJ, conforme suscitado, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora